Tribunal: TCU
Processo: 006.217/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3876/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 006.217/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Rafael Iorio de Moraes (XXX.671.638-XX); Rai Guilherme Monteiro da Silva (XXX.312.689-XX); Renan Aragao Costa Melo (XXX.708.345-XX); Renan Oliveira Lana (XXX.064.056-XX); Roberta Tie Yamaguchi de Pauli (XXX.816.998-XX); Rodrigo Leitao Heinze (XXX.977.748-XX); Rodrigo de Miranda Henriques Bezerra (XXX.761.024-XX); Saulo Rosa Cabral (XXX.590.246-XX); Shalom Guilherme Bias Macedo (XXX.626.784-XX); Tarcisio Jose de Oliveira Floriano (XXX.950.458-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Polícia Federal 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.